Tribunal: CARF
Processo: 11020.721121/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.721121/2013-08
ACÓRDÃO
2002-010.211 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVETE PANISSON DE ROSSI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do
imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF N° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
O rendimento da atividade rural, a ensejar a tributação favorecida dessa
atividade, requer a prova das receitas e correspectivas despesas, mediante
apresentação de documentação idônea, de modo a corroborar o efetivo
exercício da atividade.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMPRÉSTIMOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA.
A alegação de que os valores em conta corrente representam a concessão
ou devolução de empréstimos para justificar a origem de depósitos
bancários demanda a comprovação por meio de apresentação de
documentação hábil e idônea.

Fl. 3245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.211 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721121/2013-08
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael
de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, referente aos
exercícios 2009 e 2010.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 814/821), a fiscalização
constatou a infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas
de depósitos ou de investimentos mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, por meio de documentação hábil, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 03-84.313 - 3a TURMA da DRJ em Brasília/DF de e-fls. 3.218/3.228, a qual julgou procedente o
lançamento.
Fl. 3246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.211 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721121/2013-08
3
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 3.234/3.243), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
DRJ:
Da impossibilidade de lançamento com base apenas em extratos bancários
Entende ser recorrente a jurisprudência que não admite constituição de crédito
tributário a partir de meros extratos bancários, conforme súmula 182, do Tribunal
Federal de Recursos.
O lançamento seria nulo pois inverte o ônus da prova em flagrante contrariedade
às garantias do contraditório e da ampla defesa, No presente caso, teria tomado
como origem omissões de receitas da atividade rural de Sérgio Antônio de Rossi,
que é produtor rural e não estaria obrigado a promover escrituração contábil
completa, uma vez que o acompanhamento e feito a partir de simples livro caixa.
Atividade Rural - Limitação do resultado a 20% da receita bruta
Explica que os rendimentos apontados como auferidos pela esposa de
contribuinte Sérgio de Rossi, em razão do exame dos depósitos bancários,
somente podem ter origem na sua atividade rural, uma vez que não tem outra
atividade econômica, de modo que deve ser respeitado o limite de 20%, nos
termos do artigo 5o, da Lei no 8.023/90.
Ao longo do período fiscalizado, o Sr. Sérgio Antônio de Rossi reconheceu receitas
da atividade rural da ordem de R$704.173,32 (2008) e R$1.951.771,71 (2009),
totalizando R$2.665.945,03, conforme livros caixa do produtor rural e DIRPFs. Na
presente autuação, a fiscalização teria reputado, sem origem comprovada,
depósitos bancários nos valores de R$329.741,02 (2008) e R$644.833,10 (2009),
que estariam acobertados, em sua extensa maioria, por notas fiscais de produtor
emitidas pelo Sr. Sérgio.
O exame pormenorizado dos talonários fiscais, acompanhados de sua
escrituração no livro caixa, permitirá demonstrar a origem dos valores
depositados em conta corrente da contribuinte.
Indica, como perito, o Sr. Marco Aurélio Trindade da Rosa, perito contábil inscrito
no órgão de classe sob o no CRC/RS 53.806/0-2, com o intuito de comparar os
depósitos bancários ora tributados com as notas fiscais de produtor e as receitas
da atividade rural reconhecidas no livro caixa, para discriminar os depósitos
bancários com origem nessa atividade rural, já tributados pelo contribuinte Sérgio
Antônio de Rossi, com reflexo no lançamento ora impugnado, de modo a impedir
a ocorrência de bis in idem.
Aponta o depósito bancário ocorrido em 16/04/2008, no valor de R$50.000,00,
cujas provas constariam do processo administrativo 11020.721018/2013-50, e
estariam sendo anexadas a este processo cópias das notas fiscais de produtor
315811, 315801 e 315791, bem como das notas fiscais de entrada 16242, 16351 e
16247.
Fl. 3247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.211 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721121/2013-08
4
Os depósitos nos valores de R$50.000,00 (16/09/2009); R$35.000,00
(03/11/2009) e R$20.000,00 (12/11/2009) seriam decorrentes de transferências
feitas pelo Sr. Honorino de Rossi, pai de Sérgio Antônio de Rossi, oriundos de
empréstimos levantados por esse último, repassados para o Sr. Sérgio e pagos por
ele com o resultado da atividade rural.
O motivo da triangulação teria sido o fato de o Sr. Sérgio já ter esgotado as linhas
de crédito disponíveis pelas instituições financeiras (Banco do Brasil e Banrisul).
Não se trata de receitas tributáveis do sujeito passivo.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
MÉRITO
Depósitos Bancários
A contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira. Além do mais, sustenta
que os depósitos eram referentes a atividade rural devendo ser a tributação limitada a 20%.
Por fim, questiona especificamente alguns depósitos isolados.
Em que pesem as razões ofertadas pela contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Fl. 3248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.211 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721121/2013-08
5
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
Oitenta mil reais) (Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (incluído
pela Lei n°10.637, de 30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares'
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela saída
de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Fl. 3249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.211 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721121/2013-08
6
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um fato
desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão de
rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo, não
carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Refutada a irresignação da contribuinte acerca da legislação e presunção, observa-
se que na sua peça recursal ela repete os argumentos de que os valores foram oriundos de
rendimentos da atividade rural.
Especificamente quanto aos argumentos relativos a este ponto, tendo em vista que
o contribuinte simplesmente repisa às alegações da defesa inaugural, sem colacionar nenhum
novo documento, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
De acordo com o § 3o, do artigo 42, da Lei no 9.430/96, para efeito de
determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, não sendo possível que se acatem recursos que o
interessado tenha auferido, sejam eles provenientes de atividade rural, venda de
imóveis, proventos e salários, ou qualquer outra fonte de recursos, sem que fique
demonstrado o trânsito destes valores pelas contas correntes tributadas.
Fl. 3250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.211 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721121/2013-08
7
A atividade rural é beneficiada por tributação menos onerosa que leva em conta
os elevados custos incorridos na produção de alimentos, por esse motivo, goza de
vários benefícios, tendo como principal deles, a tributação sobre base de cálculo
limitada a vinte por cento da receita bruta da atividade, além de outros como a
possibilidade de compensação de prejuízos em exercícios futuros, postergações
de receitas e antecipações de despesas.
Existe um cuidado do legislador acerca das atividades que podem ser
consideradas como “beneficiárias” desta legislação menos gravosa, listando,
inclusive, atividades que, apesar de intimamente ligadas à produção rural, não
podem se beneficiar da tributação menos onerosa (IN SRF no 83/2001), como por
exemplo, comercialização de produtos rurais, produção de vinhos e bebidas,
aluguel de pastagens, arrendamento de máquinas agrícolas, venda de produtos
agropecuários recebidos em herança, etc.
Além disso, a legislação, expressamente, determina que, não apenas as despesas,
mas também as receitas da atividade rural, devem, necessariamente, ser
provadas por meio de documentos usualmente utilizados, tais como notas fiscais
do produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal
do produtor e demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais (§
5o, do art. 61, do Decreto no 3.000/99).
Nesse sentido, o artigo 18, da Lei n.o 8.023/1990 confirma a preocupação do
legislador com a necessidade de comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos de que as receitas de fato são provenientes da atividade rural:
Art. 18. A inclusão, na apuração do resultado da atividade rural, de rendimentos
auferidos em outras atividades que não as previstas no art. 2o, com o objetivo de
desfrutar de tributação mais favorecida, constitui fraude e sujeita o infrator à
multa de cento e cinquenta por cento do valor da diferença do imposto devido,
sem prejuízo de outras cominações legais.
Passar por cima desta expressa exigência legal (de provar a origem das receitas)
seria abrir as portas para a lavagem de dinheiro, uma vez que, bastaria adquirir
um imóvel rural e declarar receitas da atividade rural e comprovar exercer alguma
atividade rural e oitenta por cento do valor declarado estaria legalizado sem o
pagamento de qualquer imposto, que incidiria, apenas, sobre 20% do valor
declarado.
Por esses motivos, não há como acatar o pedido no sentido de que os valores dos
depósitos sejam tributados como oriundos da atividade rural, sem a necessária comprovação de
sua origem.
Por derradeiro, em relação aos argumentos relativos aos depósitos específicos,
passamos a análise:
Em relação ao valor de R$ 50.000,00 (16/04/2008), a Recorrente afirma que a
empresa Cereais Ruviario Ltda. teria feito o depósito, em razão das operações espelhadas pelas
Fl. 3251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.211 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721121/2013-08
8
notas fiscais no 315811, 315801 e 315791. Entretanto, analisando-se as provas apresentadas
(fls.2147/2148), constata-se que a referida empresa, apesar de confirmar ter adquirido os
produtos e as notas fiscais, informa ter efetuado os pagamentos à vista em espécie e as datas e
valores não guardam relação com o mencionado depósito. Também não está comprovado quem
foi emissor da TED.
Já no que diz respeitos aos depósitos de R$50.000,00 (16/09/2008); R$35.000,00
(03/11/2009) e R$20.000,00 (12/11/2009), decorrentes de transferências feitas pelo Sr. Honorino
de Rossi, pai de Sérgio Antônio de Rossi, marido da contribuinte. A defesa não traz provas das
alegações no sentido de que o pai tenha tomado empréstimo e repassado os valores listados ao
filho. Não há provas nem do empréstimo nem da origem dos repasses. O Sr. Honorino não
informou, na Declaração de Ajuste, ter levantado empréstimo rural ou emprestado ao filho. Muito
pelo contrário, informou ter levantado empréstimo com o Sr. Sérgio durante o ano-calendário de
2009.
Destarte, não tendo sido apresentados argumentos e comprovantes capazes de
ilidi-la, é de se manter a omissão de rendimentos tributáveis, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 3252
DF CARF MF
Original